Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704766-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO VIANNEY DOS SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO VIANNEY DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, que nos autos do procedimento de jurisdição voluntária no 0724227-71.2019.8.07.0003, indeferiu a gratuidade de justiça vindicada. Em suas razões, sustenta que é hipossuficiente, em razão de ser aposentado e sua renda salarial não ser suficiente para arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Afirma que, apesar de o juízo de origem ter indeferido o benefício por entender que possui saldo razoável em conta poupança, a quantia não é exorbitante, não sendo obrigado a se desfazer de suas moderadas economias para custear o processo. Diz, ainda, que é idoso e aufere apenas um salário mínimo mensal custeado pelo INSS. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural e a natureza da lide de origem, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator